Tribunal: STF
Processo: Rcl 82685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Competência jurisdicional. Ação Civil Pública. Contrato de terceirização de atividade-fim da administração pública. Controvérsia de natureza jurídico-administrativa. ADI nº 3.395/DF. RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143): inobservância. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando-se a cassação da decisão reclamada e a remessa dos autos à Justiça comum, para julgamento de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho envolvendo controvérsia de natureza jurídico-administrativa.

    II. Questão em discussão

    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADI nº 3.395/DF e do RE nº 1.288.440/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).

    III. Razões de decidir

    3. A competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, conforme decidido no julgamento da ADI nº 3.395/DF.

    4. As questões referentes ao vínculo funcional com o Poder Público, tais como a alegação de exercício de funções típicas de servidores efetivos por empregados terceirizados, cuja causa de pedir e pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, não possuem aptidão para atrair a competência da Justiça laboral para processar e julgar demandas dessa natureza.

    5. A causa de pedir e os pedidos formulados na ação originária — impedir a terceirização de atividades de agentes penitenciários por empregados de empresas terceirizadas — revelam natureza eminentemente jurídico-administrativa, pois derivam de contrato administrativo precedido de licitação pública, e não de aplicação direta e exclusiva da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.